Tribunal: TJSP
Processo: 1529768-50.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – ISSQN do exercício de 2013 – Decisão que rejeitou a objeção – Prosseguimento da demanda – Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de Apelação – Erro inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Inadequação da via eleita – Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Exceção de Pré-Executividade – ISSQN do exercício de 2013 – Decisão que rejeitou a objeção – Prosseguimento da demanda – Decisão interlocutória – Pronunciamento judicial que não encerrou o processo – Interposição de Apelação – Erro inescusável – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Inadequação da via eleita – Recurso não conhecido, com determinação.